Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-17.2018.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-17.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIA GLAUBEANE DA SILVA PEREIRA - CPF: 044.110.983-77 (APELANTE), ANA PAULA ZINI CAVALCANTE - CPF: 822.535.361-72 (ADVOGADO), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.334.339/0001-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RETIFICAÇÃO DO VALOR NEGATIVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve inversão indevida do ônus da prova ao exigir da consumidora a comprovação do pagamento da primeira parcela do acordo para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; (ii) Determinar se a manutenção da negativação é legítima e se há direito à indenização por danos morais, considerando o pagamento parcial da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor e se admita a inversão do ônus da prova, a parte autora deve demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte autora reconhece a existência de débito junto à parte ré e celebrou acordo de renegociação, condicionado à retirada da negativação mediante pagamento da primeira parcela. A recorrente não comprovou o adimplemento da parcela inaugural, fato que inviabiliza a procedência do pedido de exclusão da inscrição, cuja manutenção caracteriza exercício regular de direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil.

A comprovação do pagamento de três parcelas da dívida, mesmo que insuficiente para a exclusão total da negativação, impõe a retificação do valor informado nos cadastros de proteção ao crédito, a fim de que reflita o montante efetivamente devido.

Não há que se falar em indenização por danos morais, pois a negativação decorreu de débito existente, e não houve comprovação de conduta abusiva ou ilicitude que extrapolasse o exercício regular do direito de cobrança.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por ANTONIA GLAUBEANE DA SILVA PEREIRA contra sentença (ID 294918369) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1001980-17.2018.8.11.0045, proposta em face de ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que, com a configuração de relação de consumo, com aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova, a apelada deveria apresentar comprovação de inadimplemento, o que não ocorreu.

Alega, nesse ponto, que o juízo singular, ao exigir da recorrente a prova exclusiva do pagamento da primeira parcela, inverteu indevidamente o ônus da prova, impondo à parte vulnerável um encargo excessivo, sobretudo considerando que a empresa recorrida encerrou suas atividades e encontra-se atualmente em local não sabido.

Argumenta que, apesar da ausência de um comprovante específico da primeira parcela, há prova do adimplemento parcial e da boa-fé objetiva, circunstâncias que deveriam ter sido valoradas pelo juízo de origem.

Pugna, assim, pela reforma da sentença para: (i) declarar a inexistência do débito; (ii) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e (iii) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Embora devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID 294918372).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da manutenção do nome da parte autora/apelante em cadastros restritivos de crédito, bem como à suposta ocorrência de dano moral indenizável.

Atinente o ônus da prova, a comprovação de regularidade da dívida compete ao fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, e se admita a inversão do ônus da prova, tal circunstância não exime a parte autora do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, conforme prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Da análise dos autos, extrai-se que a apelante reconhece a existência de relação jurídica com a parte ré, resultante da aquisição de móveis, com posterior inadimplência e tentativa de regularização da dívida.

Em razão das dificuldades de comunicação com a empresa credora, a recorrente buscou auxílio junto ao Procon Municipal, ocasião em que foi firmado acordo para parcelamento do débito total de R$ 1.430,00 em 08 parcelas mensais de R$ 180,00, estabelecendo-se como condição para retirada do nome da consumidora dos cadastros negativos o pagamento da primeira parcela, com vencimento em 10/02/2018 (ID 294917909).

A autora comprovou o pagamento de três parcelas com vencimentos em 10/03/2018, 10/04/2018 e 10/05/2018 (ID 294917910), todavia, não apresentou prova do pagamento da parcela inicial, condição essencial prevista no acordo para retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, competia à autora comprovar o adimplemento da parcela de vencimento em 10/02/2018, o que não se desincumbiu, não podendo exigir a exclusão da negativação com fundamento em cláusula não cumprida. A manutenção da inscrição, nesse cenário, revela-se exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil).

Ademais, como ressaltado pelo juízo
a quo
, quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, não foi demonstrado o pagamento da integralidade das parcelas acordadas, restando pendente, no mínimo, cinco das oito avençadas.

Diante desse cenário, revela-se acertada a sentença ao concluir pela inviabilidade de procedência do pedido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO- NEGATIVAÇÃO DEVIDA- RELAÇÃO DE CONSUMO- ÔNUS DA PROVA- CONSUMIDOR- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA - – Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015: -
Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
. DANO MORAL – Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito: – A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU PROVIDO .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015512-62.2021.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/11/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. 1 . Alegação de inexistência de débito e negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Inadmissibilidade.
Dívida que restou comprovada mediante os documentos apresentados pelo Banco Réu. Forma livre de contratação . Possibilidade de uso de selfie e outros meios digitais. 2. Negativação devida. Exercício regular do direito do credor . Prática lícita de acordo com o Código Civil. 3. Aplicação da legislação consumerista não significa o automático e irrestrito acolhimento dos pleitos autorais.
4 . Litigância de má-fé. Manutenção. Tendo a parte autora alterado a verdade dos fatos, de rigor sua condenação por litigância de má-fé. Percentual que deve ser inferior a 10% . Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10220352520238260100 São Paulo, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 29/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/11/2024)

Contudo, em que pese a legalidade da negativação, esta deve corresponder ao valor atualizado e real da dívida. Diante da comprovação do pagamento de três parcelas, é imperioso reconhecer que houve abatimento parcial do débito, o que deve repercutir no valor informado aos cadastros de proteção ao crédito.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO E DIVERSAS INSCRIÇÕES NEGATIVADORAS DO NOME DA AUTORA.
PAGAMENTOS PARCIAIS . DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE EXIGIDA A SUA TOTALIDADE, SEM QUE FOSSE CONSIDERADO OS PAGAMENTOS PARCIAIS. DANOS MORAIS INOCORRENTES, POIS DEVIDA A COBRANÇA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS VALORES DOS APONTAMENTOS NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS PAGAMENTOS PARCIAIS REALIZADOS.
PROTESTO DO TÍTULO TAMBÉM FOI REGULAR, POIS INCONTROVERSA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO . AFASTA-SE A EXIGIBILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA, A QUAL É REVOGADA PELO RESULTADO DO PRESENTE ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado, Nº 50036679120238210049, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Rosangela Carvalho Menezes, Julgado em: 13-08-2024)

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50036679120238210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: Rosangela Carvalho Menezes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/08/2024)

Portanto, deve ser reconhecido o direito da recorrente à retificação do valor informado nos cadastros restritivos de crédito, de modo a que reflita apenas o montante residual da dívida, com abatimento das parcelas pagas.

Não há que se falar, contudo, em indenização por danos morais, pois a negativação decorreu de débito existente e não houve comprovação de conduta abusiva ou ilicitude que a extrapolasse.

No que tange à sucumbência, embora se acolha parcialmente o apelo para retificar o valor negativado, verifica-se que a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos formulados, consistentes na declaração de inexistência de débito, exclusão da negativação e condenação por dano moral.

Por força do art. 86, parágrafo único, do CPC, impõe-se a manutenção da sucumbência conforme fixada na sentença, não havendo razão para redistribuição.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que a parte recorrida proceda à retificação do valor constante nos cadastros de inadimplentes, com a exclusão das três parcelas quitadas, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025